Tribunal: TJSP
Processo: 2224007-77.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Improbidade administrativa – execução de sentença – medidas preparatórias de alienação de bens – imputação objetiva de titularidade dominial a terceiro – ausência de legitimidade e interesse defensivo - ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio – energia literal do art. 18 do Código de Processo Civil transcurada - recurso de agravo não-conhecido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000345315
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento
no
2224007-77.2019.8.26.0000,
da
Comarca
de
Fernandópolis, em que é agravante LUIZ VILAR DE SIQUEIRA, é
agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheceram do agravo. V. U. Declara o segundo juiz, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 15 de maio de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n°2224007-77.2019
Agravante: Luiz Villar de Siqueira
Agravado:Ministério Público do Estado de São
Paulo
Comarca:Fernandópolis
Vara:3aVara
TJSP - voto no 15487
Improbidade administrativa execução de sentença
medidas preparatórias de alienação de bens

imputação objetiva de titularidade dominial a terceiro
ausência de legitimidade e interesse defensivo -
ninguém poderá pleitear direito alheio em nome
próprio
energia literal do art. 18 do Código de
Processo Civil transcurada - recurso de agravo não-
conhecido
Agravo de instrumento manejado por Luiz Villar
de Siqueira nos autos de cumprimento de sentença em processo civil de
responsabilização por ato de improbidade que lhe move o Ministério
Público do Estado de São Paulo, em curso na 3a Vara da Comarca de
Fernandópolis, desafiando interlocutória que determinou a expedição de
carta precatória para constatação, avaliação e penhora de bens no
endereço que discrimina.
Discorre que o imóvel que lhe serviu de moradia
durante algum tempo não é propriedade sua, assim como os bens que a
guarnecem, ambos tendo sido cedidos para uso pelo filho, que é o real

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
proprietário destes bens. Requer que o agravo seja provido para cassar a
decisão de origem.
Recurso
tempestivo
e
processado
sem
atribuição de efeito suspensivo. Contrariedade às fls. 37/41.
Pronuncia-se a Egrégia Procuradoria-Geral de
Justiça pelo não-conhecimento, se não, pelo improvimento do agravo
(fls. 47/49).
Tal, em abreviado, o relatório.
Uma das regras áureas do processo civil é a
insculpida no art. 18, do Código de Processo Civil, de que “ninguém
poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado
pelo ordenamento jurídico”.
Discorre o agravante que o imóvel e assim os
bens que o guarnecem, sobre os quais recairão as medidas preparatórias
de alienação determinadas no âmbito executório da sentença, não são
de sua titularidade dominial, ao reverso tiveram o uso cedido pelo filho,
para acomodação pessoal transitória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Se assim fosse, a intervenção judicial estaria a
infletir sobre patrimônio alheio ao executado, tal significando que as
articulações defensivas para estar em juízo, da mesma forma que para
contradizer qualquer pedido, são de legitimidade exclusiva do proprietário
ou do possuidor, não, porém, pela via instrumental do agravo de
instrumento, mas manejável ação autônoma, cabível sempre que
injuntiva ilegal venha a tolher terceiro de alguma das faculdades positivas
do domínio.
A única exceção a esta regra está no instituto da
substituição, de proverbial caráter restritivo, como de magistério do
notável processualista ARRUDA ALVIM: in litteris
“O Direito brasileiro, à semelhança do Direito
italiano vigente, conquanto tenha acolhido o
instituto
da
substituição
processual,
o
fez
negativamente, de forma a que a ocorrência efetiva
da substituição será sempre excepcional, só nos
casos em que a lei expressamente o admita.
Consequentemente, advirta-se liminarmente, há
que se afastar a ideia da chamada substituição
processual voluntária” 1.
Entendamos com tal excerto que o recurso de
agravo se delineia teratológico à espécie, mas isto não deve sugerir que
o órgão jurisdicional colegiado esteja a firmar qualquer declaração, ainda
que implicitamente, de que reconhece a propriedade do bem diligenciado
1 ARRUDA ALVIM, Código de Processo Civil Comentado, vol. I, São Paulo, Revista dos Tribunais,
1975, n. 3, p. 426.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao terceiro indicado, senão porque o documento exibido para esse fim
não atende aos imperativos da certeza e da segurança jurídica,
tampouco é esta a função instrumental deste recurso.
De todo modo, verdadeiro ou não o suporte
factual, a apreciação da matéria tem de permanecer objetivamente
adstrita aos fundamentos veiculados na minuta de agravo, vedado ao
colegiado tecer reflexões não calcadas na realidade empírica.

Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual, à guisa de recomendação2 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
2“A recomenda8„o TM apenas uma sub-espTMcie do conselho. Conselho e recomenda8„o distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face ‡ recomenda8„o, uma exorta8„o mais forte ao seu seguimento”. Enquanto
o “conselho” se relaciona com uma a8„o ou omiss„o, existe na “recomenda8„o” o “aconselhar” de uma pessoa
para com ela se constituir ou n„o uma rela8„o jurvdica. Conquanto para o imagin rio doleigo se delineie
impossvvel discernir entre “conselho”, “recomenda8„o”, “informa8„o”como categorias autŸnomas, todas
integram o conceito de “prTM-compreens„o”, que se tornou patrimŸnio comum da Ci’ncia do Direito.
Conselhos,recomenda8ies, informa8ies - de nossa parte acrescentando as advert’ncias (v.g. ineficazes como
cláusula de exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense,
1979, p. 342) – afiguram-se de livre convic8„o, n„o gerando efeito vinculativo de direito substancial ou
processual para quem emita sobreditas declara8ies unilaterais de vontade nem para quem as receba,
excepcionalizado contudo no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informa8ies” nas formas
omissivas e comissivas de que tratam os artigos 68 e 14 do C€digo de Defesa do Consumidor.RATZ,
inHandelsgesetzbuchGrosskomentarBegründet von H. Staub, Dritter Band, 1.Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978,
Anhangzu § 349, anot.1 (338).RGRK-STEFFEN, anot.3 ao 676, in SOERGEN KommentarzumBürgerlichenGesetzbuch,
Band 3, 11a ed., Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980.Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE
MONTEIRO, Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra,
1989,pp.11/15.Nota explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão(STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico3.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
33EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima”(PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da FazendaNacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento se
realizarão por meio virtual.
Postas tais premissas, por meu voto, não
conheço o agravo.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 49.996
Agravo de Instrumento no 2224007-77.2019.8.26.0000
Comarca: Fernandópolis
Agravante: Luiz Vilar de Siqueira
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
10978482
9
10
Declarações
de Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
109CF56D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2224007-77.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.